Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-49.2018.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000640-49.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ronei Manoel da Silva (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), VANDERLUCIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 818.178.431-68 (VÍTIMA), Roberto Pereira Alcantara (VÍTIMA), RONEI MANOEL DA SILVA (APELANTE), ROBERTO PEREIRA DE ALCANTARA - CPF: 461.092.341-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. I, II E V, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO

– PRETENSÕES JÁ ALCANÇADAS NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

MÉRITO
–
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – ELEVAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SANÇÃO BÁSICA MANTIDA –
3.
PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA –
DESNCESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA, ANTE A EXISTENCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DAS VÍTIMAS –
4.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PERTINENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – CONSTATADA A RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PERÍODO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL –
5.
POSTULADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CAPAZ DE JUSTIFICAR O INCREMENTO NA FRAÇÃO DE METADE – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA À SÚM. N.º 443 DO STJ –
6.
TESE DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – LESÃO A PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL –
7.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA –
8.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Considerando que o desconto do período de prisão preventiva já foi operado na sentença, inclusive com o abrandamento do regime inicial, bem assim que a culpabilidade do condenado foi valorada de forma neutra e não deu azo à elevação da pena-base, nestes pontos específicos, carece de interesse recursal a presente insurgência defensiva.

2.

As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, quanto para agravar a reprimenda na segunda etapa, a título de reincidência, sem acarretar
bis in idem
, desde que as condenações decorram de fatos diversos, assim como ocorreu
in casu
, inexistindo ilegalidade a ser sanada se o incremento sobre a sanção básica obedeceu aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. I (antiga redação), do Código Penal, contanto que comprovado o seu uso por outros meios de prova, como se deu na situação em apreço, em que as vítimas foram contundentes e uníssonas ao atestar o emprego do artefato bélico.

4.

Deve ser mantida a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas se o período de constrição ambulatorial foi juridicamente relevante, ou seja, se extrapolou o tempo necessário para a execução delitiva, tal qual se viu na presente hipótese, em que os agentes mantiveram as vítimas em seu poder por cerca de cinco horas e só as liberaram muito após o término da subtração patrimonial.

5.

A utilização da arma de fogo direcionada para a cabeça dos ofendidos e o extenso período de restrição da sua liberdade, durante o qual as vítimas permaneceram amarradas na residência enquanto os agentes ingeriam bebida alcóolica, foram levadas até um dos veículos subtraídos, transportadas pela estrada, mantidas reféns em região de matagal, sendo liberadas após cerca de cinco horas e tendo ainda de caminhar vários quilômetros na rodovia até conseguirem carona de volta, constituem peculiaridades que justificam o incremento máximo de 1⁄2 (metade) na terceira fase da individualização da pena do crime de roubo, em observância ao preceito contido no enunciado de Súmula n.º 443 do STJ.

6.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

7.

Constatando-se que a quantidade de dias-multa fixada não guardou a devida correspondência com as penas privativas de liberdade cumulativamente impostas, mostra-se de rigor a retificação
ex officio
por parte desta instância
ad quem
.

8.

Apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com providência de ofício.

APELANTE: RONEI MANOEL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONEI MANOEL DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.º 640-49.2018.811.0047 – código 47643, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
506 (quinhentos e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que, em sede da própria sentença, a sanção corpórea foi detraída para o patamar de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, convolando-se o regime inicial fechado para o
semiaberto
, com a subsequente concessão da liberdade provisória ao réu.

Nas razões recursais disponíveis no ID 110671994 - Pág. 56/63, o apelante pretende o afastamento da valoração desfavorável atribuída à sua
culpabilidade
e a consequente
readequação da pena-base
; bem assim pugna pelo
decote das causas de aumento
pertinentes ao
emprego de arma de fogo
e à
restrição da liberdade das vítimas
ou a
redução da expressão quantitativa
que lhes foi atribuída na terceira fase da dosimetria da pena; ao que acrescenta os pedidos de
reconhecimento de crime único
, em detrimento do concurso formal de delitos aplicado na sentença, e de
detração

do período de prisão provisória
, nos termos do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 110671994 - Pág. 65/68, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer

seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 113660951, opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso
e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se que a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento, em parte, do apelo defensivo
, especificamente no que refere ao pedido de
afastamento do desabono atribuído à circunstância judicial relativa à
culpabilidade
do réu
e ao pleito de
detração do período de prisão preventiva
, haja vista que, nesses pontos,
inexiste
interesse recursal
.

Com efeito,
razão assiste ao
Custos Legis
, na medida em que a
culpabilidade
do réu, enquanto fator de gradação da pena previsto no art. 59 do Código Penal,
foi considerada neutra na sentença e não ensejou nenhum acréscimo sobre a pena-base
, ao passo que o
desconto do tempo de prisão preventiva

já foi levado a efeito pelo d. juízo sentenciante
, o que deu azo inclusive ao abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto, conforme se depreende dos seguintes trechos do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“5.2 – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: A
culpabilidade normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena
. (...). PENA DEFINITIVA. Dessa forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu RONEI MANOEL DA SILVA em
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 506 (quinhentos e seis) dias-multa, esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...). O regime inicial de cumprimento da pena do réu RONEI MANOEL DA SILVA será o
FECHADO
(...). 8.
DETRAÇÃO
. O réu RONEI MANOEL DA SILVA está
preso desde o dia 08/03/2018 (fls. 53), portanto, até a presente data 10/01/2020, decorridos mais de 1/6 da pena. Assim, realizo a DETRAÇÃO penal, fixando como restante da pena 07(SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 10 (DEZ) DIAS e, por conseguinte, estabelecendo o regime SEMIABERTO
”
. (ID 110671993 - Pág. 129/131) – Destaquei.

Ante o exposto, com arrimo no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do CPP,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por
RONEI MANOEL DA SILVA
, especificamente no que concerne ao pedido de
afastamento do desabono conferido à sua
culpabilidade
e ao pleito de
detração do período de prisão provisória
, por

carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 17/01/2018, por volta das 22h00min, na Rua do Comércio, n.º 301, bairro Centro, na Comarca de Jauru/MT, o apelante
RONEI MANOEL DA SILVA
, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em conluio com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si as coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo
Honda Civic LXR
, de cor cinza, placa QBF 2842; 01 (uma) motocicleta
Honda CRF
, de cor vermelha, placa OAY 2314; 02 (dois) telefones celulares; 02 (duas) jaquetas; e 02 (dois) aparelhos televisores, de propriedade das vítimas
Vanderlúcia Ribeiro de Souza
e
Roberto Pereira de Alcântara
.

Ressai da exordial acusatória que as vítimas chegavam no domicílio do ofendido
Roberto Pereira de Alcântara
e que este desceu do veículo
Honda Civic
para fechar o portão da residência, quando foi abordado por um indivíduo com a arma de fogo em punho que anunciou o assalto, sendo que, em seguida, surgiu o segundo indivíduo e ambos os infratores levaram as vítimas para o interior do imóvel, onde as amarraram com as mãos para trás e se assenhoraram da
res furtivae
.

Desta feita, segundo a proposição ministerial, os malfeitores encapuzaram as vítimas, recolheram-nas ao
Honda Civic
e as levaram com eles, narrando a preambular que, durante o trajeto, o capuz da ofendida
Vanderlúcia Ribeiro de Souza
voou de sua cabeça e ela foi capaz ver o rosto descoberto do agente que conduzia o carro, chegando a encará-lo de frente em determinado momento, ocasião em que notou que ele aparentava estar sob efeito de drogas ilícitas.

Por fim, a peça incoativa dá conta de que os ofendidos foram deixados em uma estrada de terra próxima à rodovia que dá acesso ao município de Pontes e Lacerda/MT, onde permaneceram por várias horas até que um automóvel surgiu e buscou um dos infratores, após o que as vítimas se desataram e caminharam cerca de 05km (cinco quilômetros) até conseguirem uma carona de volta para a cidade.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do
art. 157, §2.º, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que, na sentença, foi
extirpada a causa de aumento relativa ao transporte interestadual de veículo automotor
[art. 157, §2.º, inc. IV, CP], contexto em que o réu agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada redução da pena-base
:

Depreende-se do r. édito impugnado que, em ambos os delitos de roubo, a pena-base imposta ao
apelante se afastou 08 (oito) meses do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente aos
ANTECEDENTES
do réu, os quais foram depreciados pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Há registro de
antecedentes
, sendo
2 (duas) condenações em seu desfavor unificadas no PEP n. 875-84.2019.8.11.0013 SEEU
, conforme folha de antecedentes anexa na sentença. Nessa hipótese
é permitida a utilização de uma como circunstância judicial desfavorável e outra para aplicação da agravante da reincidência.
(...). Portanto, havendo circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
”.
(ID 110671993 - Pág. 129/131) – Grifei.

Deveras,
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
.

Isto porque, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que o recorrente efetivamente responde ao Processo Executivo n.º 875-84.2019.8.11.0013, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade derivada de
02 (duas) condenações definitivas distintas
, que precedem o fato ora
sub judice
[
17/01/2018
]

e foram proferidas na
ação penal n.º 7610-16.2012.8.11.0002
e na
ação penal n.º 3186-91.2013.8.11.0002
, com
trânsito em julgado
, respectivamente, em
14/12/2012
e
16/09/2013
.

Assim, ante a
pluralidade de condenações passadas em julgado
anteriormente ao crime aqui apurado, é plenamente lícita a utilização de
uma delas para se aferir a reincidência do agente
, na segunda fase da individualização da pena, e da
outra para macular os seus

ANTECEDENTES
e elevar a pena-base na primeira etapa da dosimetria,
exatamente como ocorreu na presente hipótese
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

“III -
As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos
, conforme ocorreu no presente caso”
.
(AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – Destaquei.

“1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que
é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”
.
(
AgRg no AREsp 1827181/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – Grifei.

Portanto, havendo fundamento idôneo e capaz de respaldar a valoração pejorativa do vetor octogonal negativado na sentença, descabe cogitar a redução da reprimenda basilar ao mínimo legal, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação aos argumentos defensivos sustentando a
desproporcionalidade
e a
falta de razoabilidade
na exasperação operada pelo d. juízo
a quo
, o qual
aumentou a sanção básica em 08 (oito) meses de reclusão
em virtude do desabono conferido a
apenas 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, friso que a tese recursal
tampouco dá azo a qualquer retificação por parte desta instância
ad quem
.

Isto porque, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015
,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
–
Destaquei
.

Significa dizer que, quando da aplicação da pena-base em determinado caso concreto, ao magistrado é dada ampla discricionariedade para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal expressões quantitativas distintas e independentes, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse ilegalidade flagrante, afronta aos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade ou ofensa à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
.

Nesse sentido:

“A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.
(HC 474065 MG 2018/0270502-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 23/04/2019, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2019) – Grifei.

Aliás, justamente por isso a e. Corte da Cidadania já assentou que
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, conclui-se que,
in casu
, o incremento realizado pelo MM. Magistrado
a quo
, isto é,
08 (oito) meses de reclusão
em decorrência de
01 (uma) modular desfavorável
, correspondente a
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista no tipo penal
,
está dentro das diretrizes balizadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, especialmente considerando-se o intervalo de 72 (setenta e dois) meses entre os limites máximo e mínimo positivados no preceito secundário da norma incriminadora e o número de 08 (oito) vetores judiciais a serem valorados na fixação da pena-base, cujo quociente seria inclusive menos benéfico ao réu que aquele aplicado na sentença reprochada.

Com tais considerações,
mantém-se inalterada a pena-base
.

2.

Do vindicado decote da causa de aumento pertinente ao emprego de arma de fogo
:

O insurgente postula a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. I [antiga redação], do Código Penal, sob o argumento de que a arma de fogo utilizada na empreitada delitiva
não foi apreendida tampouco periciada
, de modo que, na intelecção defensiva,
inexistiria prova quanto à efetiva potencialidade lesiva do artefato bélico
.

Com a devida vênia,
o pleito
não
comporta provimento
.

Como se sabe, nos crimes de roubo,
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da respectiva causa de aumento
, ou seja, o seu uso durante a execução delitiva
pode ser atestado por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
, especialmente quando o
emprego do armamento for meramente ostensivo e não deixar vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial
.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do

Enunciado Orientativo n.º 01
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento no e. STJ:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Ao tratar do tema, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que o potencial lesivo da arma de fogo detém natureza
in re ipsa
e constitui
qualidade que integra a própria natureza do artefato
, de modo que eventual
alegação defensiva de que o objeto se tratava de inofensivo simulacro deve vir acompanhada de elementos probatórios capazes de respaldá-la
, por força do preceito contido no art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu
in casu
.

À guisa de exemplificação, trago à baila o seguinte precedente:

“
ROUBO
QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. ORDEM DENEGADA.
I -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato
.
II -
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa
.
III -
A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima
- reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
.
IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.
V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.
(STF - HC: 96099 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/02/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427) – Destaquei.

Na hipótese, ao ser ouvida
em juízo
, a vítima
Roberto Pereira de Alcântara
relatou que chegava em casa quando foi abordada por dois indivíduos, os quais, tão logo a abordaram, já a
renderam com uma arma de fogo de cor preta
.

No mesmo diapasão, a vítima
Vanderlúcia Ribeiro de Souza
aduziu
perante a autoridade judiciária
que se encontrava em companhia do ofendido
Roberto Pereira de Alcântara
e que ambos chegavam na residência deste, quando ele desceu do carro para fechar o portão, declarando a ofendida também que, ao notar que ele demorava, saiu à sua procura, quando então
se deparou com ele já rendido e com uma arma apontada para a sua cabeça
, sendo que, quando ela foi pegar o seu celular,
foi abordada por um segundo malfeitor igualmente armado.

Não bastassem as uníssonas declarações judiciais das vítimas, estas são corroboradas ainda pelo
depoimento prestado em juízo
pela testemunha compromissada
Ivo Ferreira Marques
, policial civil que oficiou nas apurações, o qual relatou em audiência instrutória que,
segundo deu conta a vítima, os infratores se utilizaram de, pelo menos, uma arma de tamanho médio
.

Diante desse cenário, entendo que
o conjunto probatório é pródigo ao atestar o emprego de arma de fogo
, razão pela qual se
ratifica
a incidência da causa de aumento positivada no
art. 157, §2.º, inc. I [antiga redação], do Código Penal
.

3.

Da pretendida exclusão da causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas
:

Quanto à
restrição da liberdade da vítima
, a sua aplicação deve ser igualmente
ratificada

nesta instância revisora
, pois, para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo
durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por
tempo
juridicamente relevante
aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, isto é, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante a execução da subtração patrimonial:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal,
o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

No caso concreto, as vítimas
Roberto Pereira de Alcântara
e
Vanderlúcia Ribeiro de Souza
afirmaram que foram
abordadas pelos agentes por volta das 22h30min
e que, desta feita, foram
recolhidas para o interior da residência
, onde
tiveram as suas mãos amarradas
enquanto os infratores subtraíam a
res furtivae
, sendo que
mesmo após concluírem a subtração patrimonial
,
os malfeitores levaram os ofendidos para um dos veículos
,
encapuzaram as suas cabeças e seguiram com eles pela rodovia até uma região de matagal
, onde
foram mantidos por um dos delinquentes durante horas
, sendo
soltos por volta das 03h00min da madrugada seguinte
, de modo que
a constrição ambulatorial perdurou cerca de cinco horas
.

Aliás, as vítimas relataram que,
depois serem abandonadas pelos executores do crime
, ainda
tiveram que caminhar por quilômetros pela estrada até conseguirem carona e retornar para a Comarca de Jauru/MT
.

É cediço que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova jungidos ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer
sobre as demais versões existentes no feito. Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

In casu
, além de coesas e harmônicas entre si, as versões das vítimas coadunam-se com o testemunho compromissado do investigador da Polícia Civil
Ivo Ferreira Marques
, o qual corroborou que os ofendidos foram abordados e feitos de reféns, levados para o matagal e deixados na rodovia, assim como revelou que a vítima
Roberto Pereira de Alcântara
só compareceu na Delegacia por volta de 06h00min da manhã seguinte.

Em situação semelhante, já decidiu esta 3.ª Câmara Criminal:

“2) A
restrição à liberdade das vítimas
despontou
inquestionável nos autos
, as quais ficaram sob a mira de arma de fogo, no interior do veículo, por
mais de 02 (duas) horas enquanto os acusados se deslocavam de uma cidade para a outra, configurando fato desatrelado e totalmente desnecessário à consumação delitiva, devendo, por isso, ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
”.
(TJ-MT - APR: 00038142720178110039 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2020)

Deste modo, inarredável concluir que
a constrição do
jus ambulandi
se deu por período muito superior àquele necessário para a consecução delitiva
, razão pela qual se
mantém a figura do art. 157, §2.º, inc. V, do CP
.

4.

Do
quantum
de aumento derivado das majorantes na terceira fase da dosimetria da pena
:

No que tange ao
quantum
exasperado na terceira fase
da dosimetria da pena dos crimes de roubo, em virtude da incidência das causas de aumento, entendo que
deve ser mantido na fração máxima de 1⁄2 (metade)
.

Como se sabe, a teor do enunciado de
Súmula n.º 443 do STJ
,
“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

A partir da leitura da r. sentença impugnada, constata-se que as 03 (três) causas de aumento incidentes no caso concreto foram aplicadas na terceira fase da dosimetria, contudo, a elevação da pena na
fração máxima de 1⁄2 (metade
)
justificou-se não com base na quantidade de majorantes
, mas sim
na intensidade do desvalor que foi atribuído a elas
, em
franca utilização do critério qualitativo em detrimento do critério meramente quantitativo
.

Isto porque, para
além do simples emprego de arma de fogo, tem-se que os agentes
chegaram a manter o armamento na cabeça de ambas as vítimas
, incutindo-lhes muito mais temor e aumentando o risco de desdobramentos mais trágicos; sem contar que,
in casu
, a
restrição da liberdade ambulatorial dos ofendidos
durou por
período muito superior ao que comumente se vê em casos dessa espécie
.

Com efeito, a análise concatenada da prova oral produzida em juízo

revela que,
na
cidade de Jauru/MT
, as vítimas tiveram a sua liberdade constrita no interior da casa do ofendido Roberto
, onde foram
amarradas pelos os infratores
, os quais, extrapolando o
animus furandi
,
prolongaram-se no local a fim de ingerir cerveja
, sendo que,
após
subtraírem a
res furtivae
,
encapuzaram os ofendidos ainda amarrados e os transportaram pela estrada até uma região de matagal
, próxima a entrada do
município de Pontes e Lacerda/MT
,
onde os mantiveram durante horas
, vindo a
liberá-los somente por volta das 03h00min
, ou seja, após
cerca de 05h (cinco horas)
; desta feita, as vítimas ainda
tiveram que caminhar entre cinco e oito quilômetros até conseguirem carona em São Domingos/MT
.

A propósito, colho precedente desta Corte de Justiça estadual:

“
Não há ilegalidade na fundamentação utilizada
, consubstanciada nas circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, em concurso de agentes e com a
restrição de liberdade da vítima, mantendo-a presa no porta-malas do veículo e posteriormente no meio do mato
(deixando-a amarrada),
por período superior a 03 horas
, que
denotam a necessidade de maior resposta penal
, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto,
não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/2 (metade) pela incidência das três majorantes do crime de roubo
”
. (TJ-MT - APR: 00235822720178110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2020) – Grifei.

Destarte, havendo motivação válida para justificá-lo,
conserva-se
o aumento de
1⁄2 (metade), na terceira fase da dosimetria da pena
.

5.

Do requerido reconhecimento de crime único
:

O recorrente alega, por fim, a ocorrência de
um só crime de roubo
, na medida em que
teria sido lesado o patrimônio de apenas uma vítima
.

Todavia,
o pleito desmerece melhor sorte
, pois as declarações prestadas,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelas vítimas
Roberto Pereira de Alcântara
e
Vanderlúcia Ribeiro de Souza
atestam que,
do primeiro ofendido
, foi subtraído,
dentre outros bens, uma motocicleta
Honda CRF
e um carro
Honda Civic
, além de telefone celular e aparelho televisor, ao passo que,
da segunda ofendida
, foram roubados uma corrente e o telefone celular.

Assim sendo,
não obstante as subtrações realmente tenham se dado em um mesmo contexto fático e mediante uma só ação
, deve ser reconhecida a figura do
concurso formal próprio homogêneo de delitos
, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, haja vista que foram
atingidos patrimônios distintos
.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”
(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) – Grifei.

Em idêntico sentido sedimentou-se o posicionamento deste e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 34
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ante todo o exposto,
conserva-se
a incidência,
in casu
, do
concurso formal
entre os dois crimes de roubo majorado,
rechaçando-se
o pedido defensivo voltado ao reconhecimento de
crime único
.

6.

Da retificação
ex officio
da pena de multa
:

Por derradeiro, impõe-se
corrigir
,
de ofício
, a
pena de multa
imposta ao condenado.

Sabe-se que a pena de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP].

É o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, a quantidade de dias-multa
não guardou a devida correspondência com as penas privativas de liberdade cumulativamente impostas
, uma vez que,
em ambos os crimes de roubo
, a pena privativa de liberdade restou definitivamente fixada em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, ao passo que cada uma das sanções pecuniárias se quedou no discrepante patamar de
253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa
.

Assim sendo, mostra-se de rigor
retificar
as penas de multa para
18 (dezoito) dias-multa
e, em atenção à regra cumulativa prevista no
art. 72 do Código Penal
,
aplicá-las
distinta e integralmente com relação ao concurso formal de delitos, motivo por que se estipula a sanção pecuniária
final
e
definitiva
em
36 (trinta e seis) dias-multa
, mantendo-se incólume o respectivo valor unitário fixado na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
RONEI MANOEL DA SILVA
, deixando de conhecê-lo no que concerne aos pedidos de
detração do período de prisão provisória
e de
afastamento da valoração desfavorável atribuída à sua
culpabilidade
, com fulcro no

art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do CPP, por
carência de interesse recursal
.

Na extensão do que foi conhecido
,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e,
de ofício
,
retifico
a
pena de multa
para o patamar de
36 (trinta e seis) dias-multa
,
mantido o respectivo valor unitário na mínima fração legal.

Conserva-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.º 640-49.2018.811.0047 – código 47643.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022